Tribunal: TJBA
Processo: 8000818-48.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000818-48.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JEOVANES JOSE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSE CLANDESTINA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE E DIREITO À MORADIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a proteção possessória de ocupação clandestina em área pública de preservação permanente, sob o fundamento de ilegitimidade da posse e prevalência do interesse público e da legislação ambiental. A parte embargante alegou omissão quanto à função social da posse, ao direito à moradia e à caracterização do esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da função social da posse e do direito à moradia; (ii) apurar se a decisão deixou de se manifestar sobre os elementos configuradores do esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, mas não merecem acolhimento, pois não evidenciam qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme exige o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a função social da posse e o direito à moradia, concluindo que tais princípios constitucionais não se sobrepõem a normas de ordem pública e ambientais quando se trata de ocupação clandestina em área de preservação permanente.

A decisão colegiada fundamentou que o dever de ponderação só se aplica quando a posse é minimamente legítima ou tolerada, o que foi afastado no caso concreto por se tratar de invasão irregular desde 2005, em área pública e ambientalmente protegida.

Não há omissão quanto à caracterização do esbulho, pois a existência de notificação formal e a ausência de autorização por parte da CHESF ou de qualquer ente público foram devidamente consideradas para afastar a tese de posse tolerada.

A decisão também enfrentou os efeitos da ocupação ilegítima, afastando o direito de retenção, a indenização por benfeitorias e a necessidade de notificação prévia, por se tratar de posse juridicamente inexistente.

O prequestionamento foi admitido quanto aos dispositivos legais invocados, sendo desnecessária a menção expressa a todos eles, desde que a tese jurídica tenha sido clara e suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A função social da posse e o direito à moradia não prevalecem sobre normas de ordem pública e proteção ambiental nos casos de ocupação clandestina em área pública de preservação permanente.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões jurídicas centrais, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

A posse clandestina e sem autorização do poder público não gera efeitos possessórios nem direito à indenização ou retenção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.219.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000818-48.2016.8.05.0191, embargante Jeovanes José da Silva e embargada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO-CHESF.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

IX